Tribunal: TJMT
Processo: 1001753-89.2021.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001753-89.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO), BENEDITA SABINO DA SILVA - CPF: 008.040.141-40 (APELANTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001753-89.2021.8.11.0055

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – DOLO OU MÁ FÉ NÃO DEMONSTRADOS - RESTIUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente.

O desconto indevido da conta da autora referente a contrato inexistente não enseja a restituição em dobro, porquanto não demonstrado o dolo ou a má fé.

O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001753-89.2021.8.11.0055

Apelação nº 1001753-89.2021.8.11.0055

Apelante
: BENEDITA SABINO DA SILVA

Apelado
: SABEMI SEGURADORA SA e BANCO BRADESCO SA

5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BENEDITA SABINO DA SILVA.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
BENEDITA SABINO DA SILVA
em desfavor de
SABEMI SEGURADORA SA e BANCO BRADESCO SA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer a nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes, determinando que as requeridas se abstenham de realizar descontos a título de contraprestação do seguro. Condenou as requeridas a restituírem os valores debitados, devidamente atualizados pelo INPC desde a data do desconto e acrescidos de juros desde a citação. Condenou, por fim, as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, condenando o autor ao pagamento de R$1.500,00 em favor do patrono do requerido e o requerido ao pagamento de R$1,500,00 em favor do patrono do autor.

Apelação
(Id. 134788279):
Busca, em síntese, a repetição do indébito em dobro e o recebimento de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 134788286/ 134788288).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001753-89.2021.8.11.0055

Apelação nº 1001753-89.2021.8.11.0055

Apelante
: BENEDITA SABINO DA SILVA

Apelado
: SABEMI SEGURADORA SA e BANCO BRADESCO SA

5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

V O T O

A autora relata que é correntista e usuária dos serviços do banco requerido e fora surpreendida com a cobrança de
R$30,00
pelo banco apelado, debitados de sua conta corrente, e que teria origem em débito representado por contrato de seguros.

Alega jamais ter celebrado com o requerido qualquer contrato de prestação de serviços de seguro.

Propôs a ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização pelos danos morais que alega ter suportado em razão do desconto indevido, que foi julgada parcialmente procedente, para declarar inexistente o débito e condenar o banco requerido a restituir o valor de forma simples.

A autora recorre e busca a condenação do requerido à restituição em dobro e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se o desconto indevido feito pelo banco na conta da autora enseja a repetição em dobro e a condenação por danos morais.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a inexistência do débito, porquanto constata-se que a autora não celebrou o referido contrato de seguros.

No entanto, somente se afigura devida a repetição do indébito em dobro caso comprovada a intenção dolosa do banco em efetuar os descontos indevidos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA NÃO PRODUZIDA – EQUIPAMENTO DO LADO EXTERNO DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA – ART. 167, IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova de que a irregularidade no padrão de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando não há o dever de guarda uma vez que o aparelho está localizado na parte externa da propriedade (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

A repetição do indébito em dobro só é autorizada quando comprovada a intenção dolosa.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1000530-66.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

No caso, ainda que se possa verificar a falha na prestação dos serviços por parte do banco requerido, não há evidências de que tenha dolosamente promovido os descontos na conta corrente da autora.

Também não restou demonstrada a má-fé do requerido com relação à cobrança, logo a repetição deve ser mesmo de forma simples.

De modo que não comporta reforma a sentença na parte em que determinou que a restituição dos valores debitados indevidamente da conta corrente da autora se faça de forma simples.

A autora busca também a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, porque alega ter sofrido danos decorrentes da necessidade de utilização do cheque especial.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas não há notícia de que tenha havido nenhum ato restritivo de crédito, inscrição dos dados da autora em cadastro de inadimplentes ou mesmo que tenha sido obrigada a pagar juros do uso do cheque especial.

Assim, a mera cobrança indevida não enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REVISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CC – PRECEDENTES DO STJ - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de contrato com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal, computado do último pagamento.

2. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da operação para a modalidade almejada pelo consumidor, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do valor eventualmente excedente, apurado em sede de liquidação de sentença.

3. A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

4. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável. (N.U 1043998-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

De modo que não restou demonstrado o dano moral e, consequentemente, não há razão para reformar a sentença que não acolheu o pleito indenizatório da autora.

Isso posto,
nega-se provimento ao recurso da autora, para manter a sentença que determinou que a restituição do valor indevidamente descontado seja feita de forma simples e também rejeitou o pedido de indenização por danos morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022